Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-49.2019.8.11.0048
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000714-49.2019.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIO ALVES NAVES - CPF: 640.576.746-91 (AGRAVADO), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO MANGIALARDO - CPF: 330.182.439-00 (AGRAVANTE), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede de apelação cível, ao fundamento de inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica, diante do patrimônio declarado pelo agravante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de elementos que evidenciem a real incapacidade financeira, é suficiente para concessão da gratuidade da justiça, especialmente quando há indicativos patrimoniais relevantes em sentido contrário.

III. Razões de decidir

A assistência judiciária gratuita exige a demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, inc. LXXIV, da CF/1988, não sendo absoluta a presunção decorrente da declaração da parte.

Embora o art. 99, §3º, do CPC estabeleça presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência, tal presunção pode ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a capacidade econômica do requerente.

No caso concreto, o elevado patrimônio declarado pelo agravante, superior a R$ 3,8 milhões, revela aptidão para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, não tendo sido apresentada prova idônea capaz de infirmar tal conclusão.
A ausência de comprovação concreta da alegada dificuldade financeira impede a concessão do benefício, sendo legítimo o indeferimento quando não demonstrados os pressupostos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira. 2. A existência de patrimônio expressivo, desacompanhada de prova de indisponibilidade ou comprometimento financeiro, autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Antonio Paulo Mangialardo, em face da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido.

Inconformado, a parte agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir a gratuidade da justiça com base exclusivamente no montante patrimonial declarado em imposto de renda, no valor aproximado de R$ 3.839.892,20. Argumenta que tal critério não reflete, por si só, a real capacidade financeira, porquanto não considera a liquidez dos bens, a natureza dos ativos e o comprometimento da renda.

Alega que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante prova concreta de capacidade econômica, o que não teria ocorrido no caso concreto. Defende, ainda, que a negativa do benefício, sem análise adequada da situação financeira atual, pode implicar violação ao direito de acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição.

Acrescenta que, mesmo na hipótese de não concessão integral da gratuidade, o ordenamento jurídico admite soluções intermediárias, como a concessão parcial ou a redução das custas processuais, nos termos do art. 98, §§5º e 6º, do CPC. Argumenta, também, que a imposição de deserção deve ser interpretada com cautela, sobretudo quando há controvérsia sobre a suficiência da prova da hipossuficiência, sob pena de violação ao devido processo legal.

Requer, em juízo de reconsideração, a reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, a concessão parcial do benefício. Caso não haja retratação, pugna pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Pleiteia, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, a fim de suspender a exigibilidade imediata do preparo recursal até o julgamento definitivo do recurso.

Por fim, formula pedido de prequestionamento explícito e ficto dos dispositivos legais e constitucionais indicados, com vistas à viabilização de eventual interposição de recursos excepcionais.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Antonio Paulo Mangialardo interpôs recurso de apelação cível em face sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, r
equerendo, preliminarmente a concessão da gratuidade do preparo recursal.

Determinada a intimação para demonstração dos pressupostos autorizadores
, apresentou declaração de imposto de renda, sendo indeferido o pedido de gratuidade.

Irresignado, agora em sede de agravo interno, reitera pela concessão do benefício da gratuidade.

Pois bem.
Compulsando detidamente os autos, verifico que os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, isso porque seguindo o entendimento já esboçado na decisão objurgada, razão não assiste ao agravante. Explico.

A Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte,
mister
se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação da necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

A despeito de sustentar a hipossuficiência financeira, vê-se que a agravante não logrou demonstrar tal situação, pois, reitero, o patrimônio declarado pelo próprio agravante, superior a R$ 3,8 milhões, revela inequívoca capacidade financeira para arcar com as custas processuais e o preparo recursal, sem comprometimento de sua subsistência.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026